Tribunal: TJPA
Processo: 0800742-94.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800742-94.2021.8.14.0032

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: JOSINEY ESTELEVITO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TÉCNICO EM LABORATÓRIO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos para declarar os períodos de trabalho de 01/12/1993 a 30/04/1999, de 01/06/1999 a 2007 e 15/05/2007 a 28/01/2021, durante os quais a parte autora exerceu suas atividades como técnico em laboratório, considerado como atividade especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial;

2
. É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 01/12/1993 a 30/04/1999, de 01/06/1999 a 2007 e 15/05/2007 a 28/01/2021, durante os quais o autor exerceu a função de técnico em laboratório, com exposição a agentes agressivos biológicos;

3.
Em 27/04/2021 o demandante requereu administrativamente a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP, não tendo, contudo, obtido resposta; em sendo o PPP um documento obrigatório para fins de análise do pedido de aposentadoria, estaria a Administração Pública obrigada a produzi-lo, nos termos dos artigos 7º e 8º da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1, de 22/06/2010 (com redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014);

4.
Diante da omissão do poder público e por força da Súmula Vinculante nº 33, em que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, a regra geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”, acertada a sentença que diante dos documentos existentes nos
autos reconhece o período laborado em condições especiais d
e modo a satisfazer o requisito temporal previsto no art. 57, da Lei nº 8.213/91;

5.
Remessa necessária não conhecida, em decorrência da interposição de recurso voluntário;

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação, e no mérito, negar-lhe provimento
,
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE (Id. 15043018) em face da sentença (Id. 15043016) proferida em ação previdenciária de concessão de aposentadoria especial, que
julgou procedente
os pedidos para declarar os períodos de trabalho de 01/12/1993 a 30/04/1999, de 01/06/1999 a 2007 e 15/05/2007 a 28/01/2021, durante os quais a parte autora exerceu suas atividades como técnico em laboratório, como atividade especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial.

Em síntese são as razões recursais:
a)
que inexiste nos autos os formulários de Perfil Profissiográfico Previdenciário, requisito legal, obrigatório e indispensável para a concessão de aposentadoria especial;
b)
que a sentença se mostra contraditória entre sua fundamentação (diz ser necessário o perfil profissiográfico) e o que foi determinando no dispositivo.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para decretar a nulidade absoluta ante a flagrante contradição em ter os fundamentos e a parte dispositiva da sentença e ou alternativamente, reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido, face a ausência do perfil profissiográfico previdenciário.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 15043019).

Apresentadas contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 15043021).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 15199426).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reexame Necessário – Não conhecido- Interposição de Recurso de apelação

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Ocorre que, considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie.

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença:

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.”

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)”

Cito jurisprudência acerca do tema:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida
.

A questão vertida nos autos cinge-se na possibilidade de se reconhecer o trabalho especificado na inicial em condições especiais, para fins de concessão de aposentadoria especial.

A
sentença julgou procedente os pedidos
iniciais nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria Especial formulada por JOSINEY ESTELEVITO LOPES em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE – IPMMA, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

Alega o autor que é servidor público municipal
há mais de 27 (vinte e sete) anos,
exercendo cargo de Técnico em Laboratório, possuindo diversos anos de tempo de contribuição em atividade especial, conforme certidão de tempo de contribuição.
Durante toda a vida laborativa esteve exposto à agentes biológicos, consubstanciados em vírus, bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e outros microrganismos, com risco de contágio de doenças infectocontagiosas, em vista do manuseio de materiais como sangue, fezes, urina, catarro, muco cervical e entre outras secreções, ao realizar coleta para exames de bioquímica (colesterol, triglicerídeos, glicemia, ureia, creatinina, entre outros), imunologia (VDRL, HIV, hepatite B e C, entre outros) hematologia (hemograma, tipagem sanguínea), exames de escarro e linfa (pesquisa de BAAR) e coleta para exames de Leishmaniose. Além destes, o requerente também mantém contato direto com os agentes químicos utilizados na realização dos exames acima citados, tais como, violeta de genciana, fucsina de Ziehl, Lugol, acetona, azul de metileno, ácido sulfúrico, ácido acético glacial, entre outros reagentes

Diante de tais fatos, em 11/05/2020, após ter alcançado os requisitos ensejadores, o suplicante protocolou requerimento administrativo, junto ao Instituto réu, para a concessão do benefício da aposentadoria especial, sob o protocolo nº 893/2020, Livro nº 42, fls. 169, contudo teve seu pedido indevidamente negado, sob uma justificativa infundada, pois o Instituto Previdenciária Municipal, não reconheceu a especialidade de seu labor, em vista da omissão evidente da Administração Pública, que mesmo após devidamente notificada via Ofício nº 055/2020, encaminhado pelo Instituto Ré, conforme pág. 50 do processo administrativo, anexo, deixou de apresentar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do demandante
. Visando dar seguimento, em 27/04/2021, o autor protocolou requerimento administrativo junto à Prefeitura Municipal de Monte Alegre, solicitando a emissão do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, com base na atividade de Técnico em laboratório exercida por este desde 01/12/1993 até os dias atuais. Contudo, para o desprazer do solicitante, passados mais de 20 (vinte) dias do protocolo, não obteve qualquer retorno da Administração Pública. Portanto, com base nas omissões supramencionadas e da justificativa apontada pelo suplicado, de que o requerimento não possui amparado legal, deve ser afastada, pois era obrigação do Ente Público, apresentar o documento solicitado, para indicar as condições do ambiente de trabalho e relatar as condições de saúde do Requerente, razão pela qual restam demonstrados o interesse de agir e a legitimidade do autor em ajuizar a presente Ação. Que seja julgado procedente o pedido do demandante para condenar o demandado a proceder com a concessão do benefício previdenciário de Aposentadoria Especial e pague os retroativos devidos desde a data do requerimento administrativo, devidamente atualizados pelo IPCA.

Justiça gratuita deferida no ID 27599013.

Requerido citado conforme ID 32085584, apresentou defesa no ID 35096959, tempestivamente (ID 58211169), alegando que para fins de concessão de aposentadoria especial a comprovação das atividades periculosas e insalubres atualmente deve ser feita por meio de um formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
, o qual deve ser
preenchido pela Administração Municipal (empregador) com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
,
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, o que não consta dos presentes autos. No § 4º do artigo 58 da Lei 8.213/91, o empregador é obrigado a fornecer o PPP para que o trabalhador possa fazer prova do efetivo exercício e exposição à agentes nocivos à sua saúde com a finalidade de comprovar junto ao INSS (no caso junto ao IPMMA) o exercício de atividade especial. Destarte o autor deve obter o PPP junto à PMMA, administrativa ou judicialmente, após o que o IPMMA, aqui réu, poderá lhe conceder aposentadoria especial, nos precisos termos da Lei.

Em réplica, no ID 45252039, o autor alega que comprovou ter mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviços, que recebe adicional de insalubridade por estar exposto a agentes insalubres previstos na NR 15. Que requereu administrativamente o PPP, mas o ente público não o emitiu, tendo inclusive reiterado o pedido, mas mesmo assim o Município permaneceu inerte.

ID 58301320 foi deferida a produção de prova testemunhal e documental.

ID 60044998 o autor arrolou testemunhas para serem ouvidas em juízo.

Audiência de instrução ocorrida em 06.12.2022, conforme ID 83427224, feito o pregão constatou-se a presença do autor e seu advogado. Ausente o requerido e seu advogado. Aberto o ato, foi colhido o depoimento do demandante e das testemunhas arroladas por este, através de registro audiovisual constante nos autos. Em seguida, o causídico do suplicante apresentou alegações orais. Após, foi determinada a conclusão para julgamento.

É o relatório. DECIDO.

Não existem preliminares arguidas, por isso passo à análise do mérito.

A questão controversa nos presentes autos cinge-se à possibilidade de a parte autora obter o benefício de aposentadoria especial.

Inicialmente, convém mencionar que a mora por parte do Legislativo local, em regulamentar o direito constitucionalmente assegurado aos servidores públicos municipais, nos termos do artigo 40, § 4º-C, da Constituição Federal, não obsta o reconhecimento do direito aqui postulado
. Em 09 de abril de 2014, o Supremo Tribunal Federal aprovou a
Súmula Vinculante nº 33
, cujo enunciado possui a seguinte redação:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

Nessa esteira, não pode constituir óbice à concessão do pedido a inexistência de lei complementar específica que regule o assunto.

As regras do Regime Geral de Previdência Social, as quais a Súmula em tela faz menção, são aquelas instituídas pela Lei nº. 8.213/1991, que dispõe sobre o plano de benefícios da Previdência Social, sendo aplicável à espécie o invocado artigo 57, da Lei Federal nº. 8.213/91, que assim apregoa:

“... Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei...”

Na abordagem desse tema, é ainda importante ressaltar que o tempo é especial porque, para fins previdenciários, é menor do que o geral.
A atribuição de especialidade decorre da presença de agentes nocivos ou condições peculiarmente adversas durante a prestação de serviços e o risco resultante dessa presença é compensado com a diminuição do tempo de trabalho exigido para as referidas finalidades.

Tendo em vista que decorrem de regras diversas das que são estabelecidas em caráter genérico, as hipóteses de tempo especial constituem exceções e, assim, devem ser interpretadas restritivamente.

O dispositivo supracitado não é auto aplicável, necessitando de regulamentação para alcançar efetividade, sendo
que a regulamentação em questão foi instituída pelos Decretos nº 53.831/1964, nº 83.080/1979, que já se encontram revogados, e pelo Decreto nº 3.048/1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social
. Ressalte-se que, apesar de revogados, os Decretos nº 53.831/1964 e nº 83.080/1979, ainda possuem aplicabilidade, na medida em que o segurado tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial nos moldes da legislação da época da prestação do serviço (RESP 425660/SC de Relatoria do Ministro Felix Fischer, publicado no DJ em 28.04.1995).

Nesse contexto, até o advento da Lei nº. 9.032/95 admitia-se duas formas de se considerar o tempo de serviço como especial
:
a)
enquadramento por categoria profissional: conforme a atividade desempenhada pelo segurado prevista em regulamento;
b)
enquadramento por agente nocivo: independentemente da atividade ou profissão exercida, o caráter especial do trabalho decorria da exposição ininterrupta e permanente a agentes insalubres arrolados na legislação de regência.
Assim sendo, até 28 de abril de 1995, para que a atividade do servidor fosse considerada especial, bastava o mero enquadramento em uma das profissões ou que determinado agente nocivo estivesse previsto nos anexos dos Decretos que regulamentam a matéria
.
No entanto, após a referida data, o servidor terá de demonstrar a efetiva submissão aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, o que, por sua vez, deverá ser feito por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), preenchido pelo órgão público ou por preposto autorizado, ou, ainda, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
.

O Superior Tribunal de Justiça já destacou que quanto “
à necessidade de comprovação por laudo pericial do tempo de serviço em atividade especial, esta só surgiu com o advento da Lei nº 9.528/97, que, convalidando a MP 1.523/96, alterou o art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91
. A partir de então, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição da parte segurada aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho” (voto condutor do REsp nº 497.7246DJ de 19.06.2006, p. 177).

Em similar sentido, a mesma Corte já salientou que, desde a alteração do § 1º, do art. 58, da Lei 8.213-1991 pela Lei 9.528-1997, que convalidou a Medida Provisória nº 1.523-1996, passou-se “a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho” (AgREsp nº 1.066.847. DJe de 17.11.2008).

O TRF da 3ª Região, seguindo a mesma linha de orientação, já declarou que, “para a comprovação de exposição a tais agentes agressivos, é necessária a apresentação dos formulários preenchidos pela empresa e laudos emitidos por peritos em segurança do trabalho, imprescindíveis à apuração do risco a que o autor era submetido” (Apelação Cível nº 774.623. Autos nº 200203990057052. DJF3 CJ1 de 10.6.2010, p. 130).

Colaciono, por último, a compreensão do TRF da 5ª Região, segundo o qual, antes “da edição da Lei nº 9.032/95, para o reconhecimento de tempo de serviço laborado em atividade especial, apenas era necessário que o segurado se enquadrasse em uma das atividades profissionais determinadas no Decreto nº 53.831/64. Após sua vigência, o segurado deveria comprovar, além do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente em condições especiais, a efetiva exposição aos agentes ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, através do preenchimento de formulários próprios, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício, ou seja, quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme dispuser a lei. (...) Com a edição da Medida Provisória 1.523/96, convertida na Lei nº 9.528/97, passou-se a exigir para a comprovação da exposição do segurado aos agentes nocivos, a apresentação de formulário emitido pela empresa ou por seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Os formulários exigidos eram: SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 e o DIRBEN 8030, os quais foram substituídos pelo PPP (perfil profissiográfico previdenciário), que traz diversas informações do segurado e da empresa” (Apelação/Reexame Necessário nº 3.205. Autos nº 200783000213841. DJE de 21.5.2010, 178).

Em relação à exigência de tal comprovação da efetiva submissão aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, os servidores públicos vêm encontrando dificuldades, na medida em que, na grande maioria das vezes, em virtude da ausência de regulamentação da matéria, o laudo em comento não foi elaborado pelo órgão público no momento oportuno, de modo que, em relação a períodos pretéritos, pode-se ficar inviável a comprovação da condição de trabalho da época, o que é o caso do ora autor, eis que requereu o PPP junto ao MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, mas este permaneceu inerte quanto à qualquer resposta sobre.
Ocorre, no entanto, que a desídia do órgão público não poderá prejudicar o servidor, uma vez que o ônus de elaboração da documentação em questão é do órgão, sendo certo que não poderá o servidor impedido de usufruir de um benefício a que faz jus em virtude de uma competência que não lhe diz respeito.

O objetivo da norma que trata da aposentadoria especial é proteger o trabalhador que, durante sua jornada laboral, é submetido a condições prejudiciais à saúde e à integridade física e que, justamente por esse motivo, ficam autorizados a se aposentar de forma mais célere, uma vez que, caso fosse exigido o tempo idêntico aos demais servidores, ou seja, 35 (trinta e cinco) anos se homem e 30 (trinta) anos se mulher, esses servidores possivelmente não chegariam, ao tempo da aposentadoria, com saúde plena para gozar do tão almejado benefício.

Até 05/03/1997, deve ser levada em consideração a disciplina contida nos Decretos Nº 53.831-64 e nº 83.080-79, para efeito de comprovação de atividade especial. A exigência de laudo técnico advém da Lei nº 9.528-97, resultante de conversão da Medida Provisória nº 1.523-96.

Para o tempo de serviço exercido anteriormente à vigência do mencionado diploma legal, o enquadramento se fazia conforme a atividade profissional do segurado. Havia uma relação anexa ao regulamento de benefícios, onde constava a lista de atividades profissionais e os agentes nocivos considerados especiais.

A ausência da atividade da lista, no entanto, não afastava eventual direito à aposentadoria especial, desde que demonstrado, na situação concreta, o risco da profissão.

No caso dos autos, tratando-se de técnico de laboratório, que através da prova documental juntada aos autos, corroborada pela prova testemunhal, ficou demonstrado que mesmo após a Lei nº 9.528-97 o requerente permaneceu exercendo a mesma atividade anteriormente exercida, no mesmo local, no Hospital Municipal, e mesmas condições.
Ademais, a exposição à agentes biológicos, inerentes à própria profissão, comprovados pelo fato de o autor receber de forma ininterrupta adicional de insalubridade, torna desnecessária ao caso a realização de perícia.

Em suma, o autor demonstrou nos autos, fazer jus a aposentadoria especial com integralidade de vencimentos e paridade, posto que laborou por todo o período informado, nos períodos de 01.12.1993 a 30.04.1999, 01.06.1999 a 2007 e 15.05.2007 a 28.01.2021.

No caso, não há que se falar sobre a idade mínima para o requerimento, eis que o autor completou 25 (vinte e cinco) anos de serviço antes da Emenda Constitucional 103 de 2019.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos de JOSINEY ESTELEVITO LOPES em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, para declarar os seguintes períodos de trabalho 01.12.1993 a 30.04.1999, 01.06.1999 a 2007 e 15.05.2007 a 28.01.2021, totalizando 26 (vinte e seis) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias como técnico em laboratório na Prefeitura Municipal de Monte Alegre, em atividade especial, e até a presente data, e determinar a averbação e apostilamento dos períodos como atividade especial para fins de aposentadoria, bem como para condenar o IPMMA a implantar a Aposentadoria Especial com paridade e integralidade ao autor desde quando completou 25 (vinte e cinco) anos de atividade especial, determinando o pagamento dos valores em atraso, observando a prescrição quinquenal, a contar da data do requerimento administrativo, qual seja: 11.05.2020, e que os valores em atrasado sejam atualizados monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos e com juros de mora desde a citação.

Sem custas. Condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do adverso, que ora arbitro em 10% do valor das parcelas vencidas até a data desta sentença, nos termos do artigo 85, § 3º, incisos I a V do Código de Processo Civil e Súmula 111 do STJ.

Os juros legais de mora serão incidentes a partir do esgotamento do prazo estabelecido para o pagamento do ofício requisitório, nos moldes do artigo 100 da Constituição Federal.

Em relação aos juros e correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública, o STF apresenta novo entendimento, nos termos da decisão proferida no RE 870947, Tema de Repercussão Geral 810, julgado pelo Tribunal Pleno em 20.09.2017, tendo como Relator o Min. Luiz Fux. Fixou entendimento de que em relação às dívidas tributárias e não tributárias, a correção monetária aplicada de acordo com os índices da Caderneta de Poupança impõe restrição ao direito de propriedade e por isso é inconstitucional, nesse ponto, o artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/09. Destarte, ratifica o entendimento já exposto nas ADI’s 4.357 e 4.425, por onde houve inconstitucionalidade por arrastamento e por isso fica determinada a aplicação do julgado como modulado à época pelo STF, ou seja, até a data de 25 de março de 2015 devem ser aplicadas as regras previstas no artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/09, ou seja, correção monetária da caderneta de poupança. Após essa data, para correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Para os juros, o STF determina a aplicação nas relações jurídico-tributárias, os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário e, nas relações não tributárias, os juros da Caderneta de Poupança, ou seja, 0,5% ao mês. Resumindo: até 25 de março de 2015, juros e correção monetária de acordo com os índices oficiais da caderneta de poupança. A partir dessa data, correção monetária de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplica em sua Tabela Modulada e com juros de 0,5% ao mês para dívidas não tributárias.

Sentença sujeita à reexame.”

O tema da atividade especial e sua conversão, está disciplinado pelos arts. 57, 58 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, para os períodos laborados posteriormente à sua vigência e, para os pretéritos, pelo art. 35 § 2º da antiga Consolidação das Leis da Previdência Social.

“ Art. 57.
A aposentadoria especial será devida
, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3º
A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado
.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º
O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.
(Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

(Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no
caput
.
(Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

Art. 58.
A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo
.

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei
.

(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 4º
A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.

(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
”

Ressalto, que o benefício é regido pela lei em vigor no momento em que reunidos os requisitos para sua fruição e mesmo em se tratando de direitos de aquisição complexa, a lei mais gravosa não pode retroagir exigindo outros elementos comprobatórios do exercício da atividade insalubre, antes não exigidos, sob pena de agressão à segurança jurídica.

Até o advento da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, presume-se a especialidade do labor pelo simples exercício de profissão que se enquadre no disposto nos anexos dos regulamentos
, exceto para os agentes nocivos ruído, poeira e calor, para os quais sempre se exigiu a apresentação de laudo técnico.

Já entre os lapsos de 28/05/1995 e 11/10/1996, se consolidou o entendimento de ser suficiente, para a caracterização da atividade especial, a apresentação dos formulários SB-40 e DSS-8030 (no qual o empregador descreve de forma detalhada as atividades do empregado), com a ressalva dos agentes nocivos ruído, calor e poeira.

Editada a Medida Provisória nº 1.523, em 11/10/1996, o dispositivo legal supracitado mudou de redação, com a inclusão dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, na seguinte conformidade (
“verbis”
):

“Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1º a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

[...]”

Conclui-se, portanto, que tanto na redação original do art. 58 da Lei nº 8.213/91 como na trazida pela Medida Provisória nº 1.523/96, objeto de sucessivas reedições até ser convertida na Lei nº 9.528/97, não foram relacionados os agentes prejudiciais à saúde, sendo que tal relação somente foi definida com a edição do Decreto nº 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV).

Ocorre que, em face de matéria reservada à lei, tal Decreto somente passou a ter eficácia a partir da edição da Lei nº 9.528, de 10/12/1997, razão pela qual somente para atividades exercidas a partir de então se tornou exigível a apresentação de laudo técnico.

Destarte, a atividade desenvolvida até 10/12/1997 pode ser considerada especial, mesmo sem a apresentação de laudo técnico
,
pois em razão da legislação de regência até então, era suficiente para a respectiva caracterização o enquadramento pela categoria profissional (até 28/04/1995 - Lei nº 9.032/95) e/ou a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030.

Na espécie, o autor ajuizou a presente ação postulando o reconhecimento da especialidade (técnico em laboratório) dos períodos de 01/12/1993 a 30/04/1999, de 01/06/1999 a 2007 e 15/05/2007 a 28/01/2021, o que restou reconhecido pela sentença
.

No tocante aos agentes biológicos, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de
considerar a especialidade do trabalho em razão da potencialidade do risco de contato com esses agentes
e não do contato propriamente dito. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS.

I- No que se refere ao reconhecimento da atividade especial, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, à luz do princípio tempus regit actum.

II- Em se tratando do agente nocivo ruído, a atividade deve ser considerada especial se exposta a ruídos acima de 80 dB, nos termos do Decreto nº 53.831/64. No entanto, após 5/3/97, o limite foi elevado para 90 dB, conforme Decreto nº 2.172. A partir de 19/11/03 o referido limite foi reduzido para 85 dB, nos termos do Decreto nº 4.882/03.

III- Em se tratando de
agentes químicos
, impende salientar que a constatação dos mesmos deve ser realizada mediante avalição qualitativa e não quantitativa,
bastando a exposição do segurado aos referidos agentes para configurar a especialidade do labor.

IV-
A documentação apresentada permite o reconhecimento da atividade especial dos períodos pleiteados.

V- Com relação à aposentadoria especial, houve o cumprimento dos requisitos previstos no art. 57 da Lei nº 8.213/91.

VI- Com relação aos índices de atualização monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947.

VII- Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3ª Região, 8ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000677-47.2019.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 27/11/2019, Intimação via sistema DATA: 29/11/2019)”

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 490 DO C. STJ. CABIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS.POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VÍNCULOS ANOTADOS EM CTPS. PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

- Inexistindo, in casu, valor certo a ser considerado, é cabível a remessa oficial, em consonância com a Súmula nº 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

-
O conjunto probatório dos autos revela o exercício de labor com exposição ao agente nocivo no intervalo indicado, devendo ser reconhecida a especialidade.

- No tocante aos agentes biológicos, a jurisprudência tem se direcionado no sentido de ser dada maior flexibilidade ao conceito de permanência, de sorte a considerar a especialidade do trabalho em razão da potencialidade do risco de contato com esses agentes e não do contato propriamente dito. Precedentes.

- Consoante remansosa jurisprudência, os registros efetuados em carteira profissional constituem prova plena do trabalho realizado, dado que gozam de presunção iuris tantum de veracidade, que somente pode ser afastada por irregularidade devidamente comprovada nos autos.

- Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral a partir da data do requerimento administrativo.

- Juros e correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

- Quanto às custas processuais, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, nos termos das Leis Federais n. 6.032/74, 8.620/93 e 9.289/96, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/85 e 11.608/03 (Estado de São Paulo).

- Conhecida e improvida à remessa oficial. Parcial provimento à apelação da parte autora.

(TRF 3ª Região, 9ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004527-60.2011.4.03.6120, Rel. Juiz Federal Convocado VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 05/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/11/2019)”

Assim, o requerente faz jus ao cômputo do labor exercido em condições especiais, nos interstícios reconhecidos pela sentença.

De outra parte,
o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
, instituído pela Lei nº 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, é considerado documento obrigatório para fins de análise do pedido de aposentadoria.

Segundo consta dos autos, em 27/04/2021 o demandante requereu administrativamente a emissão do PPP, não tendo, contudo, obtido resposta.

O art. 5º da Constituição Federal, em seus incisos XXXIII e XXXIV b, assegura a todo cidadão o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, bem como obter certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal.

Na espécie, o documento pretendido pelo demandante é de seu interesse e não há nenhum impedimento que justifique a negativa ou omissão do ente público em fornecê-lo.

No mais, a necessidade de emissão de PPP pelas pessoas jurídicas de direito público é matéria expressamente regulamentada pelos artigos 7º e 8º da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1, de 22/06/2010 (com redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014):

Art. 7º
O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art. 10;

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art. 11.

Art. 8º O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB- 40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004
. Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.”

Assim sendo e considerando o que dispõe a
Súmula Vinculante nº 33
“
aplicam-se ao servidor público, no que couber, a regra geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
”, estando caracterizado o dever/obrigação do apelante em emitir o PPP, e assim não o fez, não podendo argui a ausência de tal documento, para negar o direito ao apelado.

Restando assentado o reconhecimento pelo direito do autor, ante a existência de PPP, ocasionado pela omissão da própria administração, não acolho a tese de contradição da sentença entre a fundamentação e a parte dispositiva.

Não tendo a Fazenda Pública comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, a sentença deve ser mantida.

Assentados esses aspectos e feitos os cálculos de tempo, tem-se que, considerando-se os períodos de atividade especial ora reconhecidos, a parte autora cumpriu a contingência, ou seja, o tempo de serviço por período superior a 25 (vinte e cinco) anos como técnico em laboratório do Município de Monte Alegre, de modo a satisfazer o requisito temporal previsto no art. 57, da Lei nº 8.213/91.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante a sucumbência recursal do Município, majoro os honorários advocatícios por ele devido na forma do art. 85, §11, do CPC, no entanto, por se tratar de sentença ilíquida, fixo-os no mínimo legal de percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/09/2023